Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0718704-16.2021.8.07.0001 APELANTE: BENEDITO BRENO CARLOS DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA, THIAGO SANDRI DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à Promotoria de Justiça para cumprimento do disposto no despacho de ID 78684094. Brasília, 12 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.